Tribunal: STF
Processo: RE 220388
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. FATOR DE DEFLAÇÃO
   (TABLITA). Art. 27 da Lei 8.177/91. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS
   CONTRATOS EM CURSO.
I - O STF, ao julgar o RE 164.836/MG,
   considerou legítima a incidência imediata do art. 27 da Lei
   8.177/91, que trata do fator de deflação (tablita), aos contratos
   em curso.
II - Embargos de declaração convertidos em agravo
   regimental a que se nega provimento.